Tribunal: TJDFT
Processo: 0717125-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ACORDO EXTRAJUDICIAL SOBRE VEÍCULO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTILHA DE DÍVIDAS. CARTÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE VISITAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, rejeitou pedido de homologação de acordo extrajudicial sobre veículo e empréstimo consignado, determinou a inclusão do débito na partilha, reconheceu a comunicabilidade parcial de despesas com cartão de crédito, afastou alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova documental e indeferiu pedido de aplicação de multa por descumprimento de direito de visitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão dizem respeito a saber se é cabível a homologação judicial do acordo extrajudicial sobre bem registrado em nome de terceiro e empréstimo consignado; definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de expedição de ofícios a instituições financeiras e determinar se dívida de empréstimo deve integrar a partilha; apurar se as dívidas com cartão de crédito devem ser partilhadas; e verificar se é cabível multa por suposto descumprimento de direito de visitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo extrajudicial firmado pelas partes é passível de homologação judicial, ainda que o bem descrito esteja registrado em nome de terceiro, pois a propriedade de bens móveis se adquire pela tradição, nos termos do art. 1.267 do CC, sendo o registro perante órgão de trânsito ato meramente administrativo e sem eficácia absoluta quanto à titularidade.
4. A homologação do acordo extrajudicial sobre o empréstimo no 59xxx98 prejudica sua rediscussão judicial, que somente poderá ocorrer mediante ação autônoma, conforme art. 966, § 4o, do CPC.
5. As despesas com cartão de crédito posteriores à separação de fato, reconhecida como ocorrida em maio de 2023, não integram a comunhão de dívidas, conforme decidido na sentença, razão pela qual não subsiste interesse recursal quanto a esse ponto.
6. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o indeferimento da produção de prova (expedição de ofícios a bancos) está em consonância com o art. 370 do CPC, sendo a instrução probatória suficiente para o julgamento da controvérsia, além de competir ao réu o ônus da prova dos fatos modificativos alegados.
7. A imposição de multa por descumprimento do direito de visitas deve observar os princípios da proporcionalidade e da mínima intervenção estatal, sendo incabível sua aplicação por conduta isolada e justificada, notadamente quando ausente demonstração de prejuízo à criança e má-fé do genitor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.267; CPC, arts. 370, 373, II, e 966, § 4o; CTB (Lei no 9.503/1997), art. 123.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1745984, 0705450-58.2021.8.07.0006, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 16/08/2023, DJe 31/08/2023.

(ad)